Tribunal: CARF
Processo: 19985.720867/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720867/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.540 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
RBLOG TRANSPORTES PESADOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. ENCARGOS LEGAIS PAGOS APÓS PRAZO
LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
VALOR IRRISÓRIO.
Uma vez demonstrado ter o contribuinte quitado o débito apontado no Termo
de Indeferimento no prazo legal e olvidado do pagamento dos encargos legais
de valor irrisório não deve ser justificativa para manter o indeferimento da
opção ao Simples Nacional em razão do princípio da proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Presidente) que negava
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-46.404, de 20 de abril de
2020, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720867/2019-95
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720867/2019-95

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fl. 2 interposta pela contribuinte acima
identificada contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, de fl. 5,
expedido em função da existência do seguinte débito com exigibilidade não suspensa:
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 08/2018
Valor INSS : R$ 475,49
Do feito fiscal, a Contribuinte foi cientificada em 19/02/2019 (fl. 9). Irresignada,
apresentou manifestação de inconformidade em 14/03/2019 (fl. 2), alegando que o
débito que sustentou a expedição do Termo de Indeferimento foi recolhido no valor
originário de R$ 475,49, sem os acréscimos legais, e que isso teria ocorrido devido a
erro de preenchimento da GPS.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não pagou o
débito na sua integralidade, deixando de recolher os acréscimos legais.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 11/09/2020 (e-fls. 25) e
apresentou recurso voluntário no dia 09/10/2020 (e-fls. 28 a 42, acrescido de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
Alega restar incontroverso nos presentes autos a quitação do débito no prazo
legal, visto ser o valor que correspondia à notificação de indeferimento da opção pelo Simples
Nacional. Diante disso, aponta que a discussão dos autos é se o pagamento os consectários legais
15 dias úteis após a quitação do débito é condição suficiente para indeferimento de opção pelo
Simples Nacional.
Afirma que embora o Termo de Indeferimento não menciona os encargos legais,
tão logo tomou conhecimento, efetuou o pagamento dos mesmos.
Traz a análise o voto do Conselheiro Relator da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção do CARF que, em situação análoga, entendeu existir a regularização do débito.
Defende que não se configura razoável penalizar a Recorrente pelo não pagamento apenas dos
acréscimos legais, sendo desproporcional a medida e junta decisões do CARF sobre essa
questão.
Ao final, requereu seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para o
fim de reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão da Recorrente no Simples Nacional
para o ano-calendário de 2019.
É o relatório.
Voto
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720867/2019-95

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 11 – abaixo descrito:
Débitos Previdenciários
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de apuração: 08/2018
Valor INSS: R$ 475,49

A Recorrente defende que efetuou o pagamento do débito listado no Termo de
Indeferimento em 25/01/2019 e junta os comprovantes.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, reconhece o
pagamento do principal, contudo julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque
a extinção total dos débitos só teria ocorrido em 18/02/2019, uma vez que os pagamentos
efetuados em 25/01/2019 não incluíram os encargos legais.
No recurso voluntário, a Recorrente alega ser desarrazoada a medida, visto ter
quitado o valor do débito apontado no Termo de Indeferimento. Outrossim, tão logo cientificado
dos encargos legais, efetuou o pagamento dos mesmos.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720867/2019-95

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
No presente caso, porém, a Recorrente defende que desconhecia a existência de
encargos legais, pois o sistema gerou uma guia de pagamento sem o cálculo das atualizações.
Segundo complementa, como não tinha conhecimento da existência desses encargos legais,
assim que foi comunicado pela Receita Federal, efetuou o pagamento, o que só ocorreu em
18/02/2019.
É imperioso verificar que o Termo de Indeferimento trata apenas do débito
previdenciário, o qual já se encontrava quitado no momento da emissão do citado Termo. A
inclusão dessa informação levou o contribuinte, de forma equivocada, a entender que não
existiam os débitos, pois havia quitado os mesmos em 25/01/2019. A informação insuficiente no
Termo de Indeferimento provoca confusão na hora de ser efetuada a quitação do débito.
Vê-se, portanto, que o próprio Termo de Indeferimento levou o contribuinte a erro
no tocante a identificar o que de fato era devido, isto é, não apontou o saldo que existia a pagar e
qual a origem do mesmo. Pois, como dito, o débito previdenciário estava quitado antes mesmo
da emissão do termo de indeferimento de opção.
Diante disso, entendo que assiste razão ao contribuinte, pois o Termo, da forma
como emitido, induz o contribuinte a erro e dificulta a compreensão em relação ao débito ao qual
estava sendo questionado.
Outrossim, a jurisprudência desse Conselho Administrativo vem se posicionando
no sentido de que a pena de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional é bastante gravosa
e deve ser ponderado para que apenas débitos com a exigibilidade não suspensa seja motivador
do impedimento. Débitos que, em razão do valor, não serão cobrados, são considerados, por
conseguinte, com a exigibilidade suspensa, vide ementa sobre a matéria:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
DÉBITO
DE
VALOR
IRRISÓRIO.
QUITAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o
recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito
passível de inscrição em Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante
definição legal, acaba por equivaler a um débito com exigibilidade suspensa,
não devendo impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional.
(CSRF. Acórdão 9101-005.238. Relatora Viviane Vidal Wagner)
Na justificativa do seu posicionamento, a nobre Relatora assim esclareceu:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720867/2019-95

Em que pese a quitação do débito ter se dado após o prazo estabelecido pelo legislador,
entendo que a característica do débito – sua natureza diminuta - atrai interpretação mais
benéfica, consoante a regra interpretativa prevista no art. 112, IV do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
A Lei Complementar no 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, traz a seguinte disposição:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifou-se)
Cabe lembrar que a Lei Complementar no 123, de 2006 decorre da expressa previsão
constituicional sobre o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas
empresas, incentivando a simplificação tributária, devendo ser interpretada à luz do art.
179 da Carta Magna:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13,
e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
[...]

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.
A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), posteriormente alterada
pela Lei n° 11.033, de 2004, dispôs o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
[...]
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(grifou-se)
Veja-se que a Lei do Cadin, de 2002, determina o cancelamento da inscrição em Dívida
Ativa da União de débitos de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem
reais) (§1o), e o arquivamento dos processos de execução fiscal correspondentes,
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.540 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720867/2019-95

ressalvados casos de débito remanescente “legalmente exigíveis” (§2o). Em outras
palavras, considera o legislador como não exigível o valor de débito passível de
inscrição em Dívida Ativa da União igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional por um lapso manifesto, expresso monetariamente em R$ 20,25 e
liquidado assim que cientificado, antes de qualquer iniciativa de satisfação por parte da
Administração Tributária.
Voltando à previsão legal da LC no 123/2006, em seu art. 17, inciso V, nota-se que
somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento de
tributos sob a sistemática do Simples Nacional.
No caso presente, compreende-se que o valor do débito existente na época da opção, em
tese, não poderia ser coercitivamente exigível ou, quando menos, judicialmente
exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância no âmbito da
Administração Tributária Federal (art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002).
De fato, parece ferir a lógica do sistema impingir ao contribuinte a sanção de
permanecer fora da sistemática do Simples por um ano em função de um valor devido
de pequena monta, decorrente de lapso manifesto e quitado assim que cientificado.
Ademais, o contribuinte formalizou e teve deferida sua opção para o ano seguinte,
demonstrando que não havia outras razões impeditivas de sua opção.
Considerando-se os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito
verificado nos presentes autos, em razão de seu ínfimo valor, acaba por equivaler a um
débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional no ano-calendário 2012.
O caso dos autos assemelha-se ao demonstrado pela jurisprudência acima, isso
porque, conforme a Informação Fiscal constante nos autos às e-fls. 15 a 17, o valor dos encargos
legais perfazendo o total de R$ 87,40. Nesse caso, conforme trecho acima colacionado, o valor
apontado no Termo de Indeferimento não poderia ser coercitivamente cobrado e manter o
indeferimento de inclusão no Simples Nacional em razão de débito de valor irrisório e quitado
assim que cientificado é desproporcional.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital